Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744825-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Antonio Marcos da Silva de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos da ação penal n.o 0701208-90.2020.8.07.0006 (referente ao IP no 1134/2019 – 13a DP e autos no 2019.06.1.004815-9), indeferiu o pedido da Defesa do paciente de instauração de incidente de insanidade mental (ID 20368121, p. 177/171). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 10/02/2020, imputando-lhe a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por fato ocorrido em 30/09/2019, nos seguintes termos: “No dia 30 de setembro de 2019, por volta das 11h20min., na Quadra 2, Conjunto B10, Lote 35, Sobradinho/DF, no estabelecimento comercial Panificadora e Confeitaria Happy Day, o denunciado ANTONIO, em acordo prévio e com unidade de desígnios com dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça realizada com uso de uma arma de fogo, subtraíram para o trio, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, danificado, 01 (uma) cartela de isqueiros, marca Bic, 01 (um) pacote de papel seda, marca Hemp, e 01 (um) pacote de cigarros, marca Winston. Consta que o denunciado ANTONIO e os coautores não identificados entraram na Panificadora e Confeitaria Happy Day e chamaram a atendente de caixa. No momento em que a atendente chegou na porta do estabelecimento, o assaltante que vestia uma camiseta preta, apontou a arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto o segundo comparsa e denunciado, vestindo uma camiseta cinza, recolheram os bens citados. Nesse ínterim, o padeiro percebeu a ação criminosa e se dirigiu para a residência localizada no imóvel vizinho, de onde atingiu um dos autores com uma barra de ferro. Na sequência, os criminosos empreenderam fuga em direção a Vila Dnocs. A proprietária da padaria, acompanhou de sua residência toda a ação criminosa pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Por fim, as vítimas reconheceram o denunciado ANTONIO como autor do roubo. [...]” (ID 20368121, p. 4/5) Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 20368121, p. 6). Por decisão proferida em 14/02/2020, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente em relação aos autos em exame (ID 20368121, p. 70/72). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 03/02/2020 (ID 20368121, p. 80). Narra a impetrante que em audiência de instrução e julgamento realizada em 06/10/2020, após o interrogatório do paciente, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o qual foi indeferido pela autoridade impetrada. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão. Alega que os elementos juntados aos autos evidenciam haver clara dúvida acerca da “integridade intelectual do acusado, especificamente em decorrência da dependência toxicológica” e que o indeferimento do pleito cerceia o direito ao exercício de defesa ao não permitir a submissão do paciente a exame médico-pericial. Argumenta ter o paciente afirmado em interrogatório que possui grave dependência química desde os 13 (treze) anos de idade, isto é, há mais de 08 (oito) anos. Salienta que o paciente já confessou a prática de outros delitos com o fim de obter recursos para aquisição de crack, conforme interrogatório prestado em outro processo com trâmite no mesmo Juízo (autos no 0700234-53.2020.8.07.0006), em que ele teria praticado roubo com a mesma finalidade de financiar seu vício. Sustenta que o indeferimento motivado no fato de o réu apresentar discurso coerente e seguro no momento do interrogatório não prospera, pois ele estaria preso preventivamente desde 26/11/2019, presumindo-se não estar sob a influência de drogas, sendo razoável que seu discurso fosse coerente e seguro. Destaca que o incidente visa analisar a capacidade de autodeterminação do réu na data dos fatos e não no momento do interrogatório, pois, caso contrário, não se estaria tratando do tema de inimputabilidade penal, pressuposto da existência do crime. A Defesa ainda alega que “afirmar que o pedido de instauração do incidente se baseia em alegação genérica de que o acusado é usuário contumaz de substância entorpecente não condiz com a realidade dos elementos colhidos nos autos”, uma vez que o pedido teve por base “o depoimento claro do réu e, principalmente, no fato de responder a outras ações penais semelhantes, nas quais inclusive confessou a prática de outros delitos para que obtivesse recursos financeiros que sustentassem sua dependência em crack”. Dessa forma, defende que o exame dos documentos apresentados conduz à inexorável conclusão de que se trata de uma postulação fundamentada, sendo impositiva a instauração do incidente, conforme orientação jurisprudencial. Registra, por fim, que o Ministério Público não se opôs a realização do exame. Pede o deferimento da medida liminar para suspender o andamento da ação penal no 0701208-90.2020.8.07.0006. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar a instauração do incidente de insanidade mental. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Defesa pede a suspensão do andamento da ação penal em questão, em fase de abertura de vista para alegações finais por memoriais, sob o argumento da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental do paciente para o exercício de sua defesa, por possuir “grave dependência química desde os 13 (treze) anos de idade, isto é, há mais de 08 (oito) anos” e por cometer esse e outros delitos para financiar seu vício em crack. A decisão impugnada indeferiu o pedido da Defesa de instauração do incidente de insanidade mental com base na seguinte fundamentação: “[...] Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, tenho que seu pleito não comporta deferimento. Com efeito, o artigo 149 do CPP dispõe que, existindo fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que ele seja submetido a exame médico legal. Todavia,no presente caso, certo é que não há qualquer prova nos autos a indicar que o acusado possuía incapacidade mental ao tempo dos fatos. Pelo contrário, em seu interrogatório, realizado neste ato, o réu apresentou discurso coerente e seguro acerca dos fatos descritos na denúncia, demonstrando, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, que possuía capacidade de autodeterminação, bem como memória preservada sobre o ocorrido, havendo, inclusive, confessado a sua participação na empreitada delitiva. Nesse sentido, a mera alegação genérica de que o acusado é usuário contumaz de substância entorpecentes, por si só, não é capaz de amparar o pleito de realização do exame pericial pretendido, devendo ser destacado, uma vez mais, não constar dos autos qualquer informação no sentido de que o denunciado era, ao tempo dos fatos, incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.” (ID 20368121, p. 177/171) O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que o incidente de insanidade mental somente deverá ser instaurado quanto houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, in verbis: “Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” Guilherme de Souza Nucci[1], ao comentar o referido artigo do Código de Processo Penal, ensina que o incidente de insanidade mental somente deve ser deferido quando existir dúvida razoável a respeito da sanidade mental do acusado: “Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.” No caso, em que pese a afirmação do paciente de ser usuário de crack desde os seus 13 (treze) anos de idade, ou seja, há 08 (oito) anos, e que comete delitos para financiar seu vício, tais alegações, por si sós, não são capazes de gerar uma dúvida razoável quanto à sua higidez mental e não obriga o juiz a determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Paciente que já foi submetido a tratamento de internação em clínica de reabilitação para dependência de consumo de drogas entre os anos de 1997 e 1998, ou seja, há mais de vinte anos. A alegada condição de dependente químico do paciente não torna obrigatória a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica, quando não se comprova tal condição nem há dúvida razoável quanto à sua higidez mental (art. 149 do Código de Processo Penal), o que não é o caso, quando a única internação que se noticia, por motivo de dependência química, ocorreu há mais de vinte anos. Também não há fato concreto que indique a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 46 da Lei 11.343/2006). O fato de o paciente ser viciado em drogas não afasta a responsabilidade penal pela prática de crime. Ordem denegada.” (Acórdão 1240428, 07036695320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o fato de o paciente ter apresentado “discurso coerente e seguro acerca dos fatos descritos na denúncia, demonstrando, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, que possuía capacidade de autodeterminação”, contribui para afastar a existência de dúvida razoável sobre sua higidez mental ao tempo do fato. Com efeito, ao relatar em seu interrogatório judicial como se deram os fatos a ele imputados, o paciente indica ter consciência de sua conduta ilícita à época, tendo, inclusive, relatado o emprego de arma de fogo pelo comparsa. O paciente apresentou plena condição de relembrar o ocorrido, pois, se estivesse fora de si ao tempo do fato em razão dos efeitos da dependência toxicológica, não teria essa capacidade de descrever os acontecimentos em harmonia com a narrativa do modus operandi trazida pelas testemunhas, uma vez que sequer teria lembrança do que ocorreu. O paciente ainda afirmou em seu interrogatório judicial que, antes de ser preso, tinha por hábito fazer uso do crack 03 (três) vezes na semana, pois sua companheira o “controlava”. Essa informação é apta a demonstrar que o próprio paciente detinha pleno controle do uso da substância ilícita, situação incomum para os casos severos de dependência química. Assim, tendo em vista que o entendimento da decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência, não há que se falar em manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida liminar, de modo que se deve aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12a.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 353. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador